Tribunal: STF
Processo: RE 759515
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-24
Data de publicação: 2017-11-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LICITAÇÃO. EDITAL 01/1972. PROJETO POTÁSSIO. CONTRATO DE PROMESSA DE CESSÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PESQUISAS MINERAIS. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O APROVEITAMENTO DE EVAPORITOS E A EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO. CONTRATO RESOLVIDO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS EM PESQUISA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. DECRETO-LEI 227/1967 – CÓDIGO DE MINERAÇÃO. DECRETOS 62.934/1968 E 78.716/1976. LEIS 2.004/1953 E 6.340/1976. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.